Tribunal: TJSP
Processo: 1561925-17.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Exceção de preexecutividade acolhida – Execução fiscal extinta, com cancelamento da CDA – Condenação da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, limitado a R$10.000,00 (dez mil reais) – Pretensão da recorrente na reforma dos honorários, para que estes sejam fixados, nos termos do artigo 85, §3o, do CPC – Pretensão parcialmente acolhida, de

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Exceção de preexecutividade acolhida – Execução fiscal extinta, com cancelamento da CDA – Condenação da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, limitado a R$10.000,00 (dez mil reais) – Pretensão da recorrente na reforma dos honorários, para que estes sejam fixados, nos termos do artigo 85, §3o, do CPC – Pretensão parcialmente acolhida, de modo a fixar os honorários advocatícios, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos exatos termos do artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil, valor mais condizente e adequado à dimensão da causa e ao trabalho desenvolvido – Fixação por equidade – Recurso parcialmente provido para esse fim.